Tribunal: TJMT
Processo: 1018288-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018288-87.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ESPINDOLA DAMASCENO - CPF: 171.655.121-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018288-87.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1018288-87.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido:

José Espindola Damasceno

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO JÁ AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Cível Inominado interposto por Banco Pan S.A. contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de excesso de execução e de que a alegação de prescrição não poderia ser rediscutida nesta fase. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando a existência de excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível rediscutir a prescrição em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado; e (ii) saber se o valor apresentado pelo exequente observa os parâmetros fixados na sentença, ou se há excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da prescrição já foi enfrentada na fase de conhecimento, tendo a sentença reconhecido expressamente a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, razão pela qual a rediscussão encontra óbice na coisa julgada.

4. No tocante ao excesso de execução, verifica-se que o exequente não observou os parâmetros fixados no título judicial quanto à forma de atualização dos valores. Já o executado apresentou planilha detalhada com aplicação correta dos índices, valores depositados e compensações devidas, demonstrando o excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo apresentado pela parte executada.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a rediscussão da prescrição após o trânsito em julgado da sentença. 2. Configura excesso de execução o descumprimento dos critérios de cálculo fixados no título judicial, devendo ser homologado o cálculo que segui os parâmetros da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor artigo 27; Código de Processo Civil, artigo 502 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, Súmula 362; TJMT, Recurso Inominado no 1001348-78.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, julgado em 13.02.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1018121-36.2020.8.11.0015, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal, julgado em 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018288-87.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1018288-87.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido:

José Espindola Damasceno

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
interposto por Banco Pan S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 296466385): julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Pan S.A., sob o fundamento de inexistir excesso no valor executado, além de ser incabível a rediscussão acerca da prescrição nesta fase processual.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
285902854): defende a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição, bem como sustenta que existe excesso na execução.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018288-87.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1018288-87.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido:
José Espindola Damasceno

VOTO

Eminentes Pare;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado, ora recorrente, por meio dos quais busca o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 20/05/2018, bem como alega a existência de excesso no cumprimento da sentença.

No caso concreto, o autor alegou que, desde 20/05/2015, vinham sendo realizados descontos em sua folha de pagamento referentes a contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional, tendo obtido êxito parcial em seus pedidos.

Na origem, foi proferida sentença de parcial procedência, reconhecendo a prática abusiva da instituição financeira ao contratar cartão de crédito consignado, quando, na realidade, o consumidor acreditava estar celebrando empréstimo consignado. A sentença determinou:
a) a declaração de inexigibilidade da cobrança;

b) a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento, com compensação do valor creditado ao autor (R$ 1.045,00);

c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Ademais, restou afastada a tese de prescrição.

Interposto recurso inominado, pelo banco executado, este foi desprovido, por unanimidade (Id.203795660).

Transitada em julgado a decisão, o exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 24.595,83 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).

O Banco Pan, por sua vez, opôs embargos à execução, sustentando a ocorrência de prescrição, considerando que o contrato foi celebrado em 13/11/2015 e a ação ajuizada somente em 20/05/2023. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Por fim, alegou a existência de excesso na execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pelo exequente seriam incompatíveis com os parâmetros fixados na sentença.

Cumpre mencionar que o recorrente depositou judicialmente a quantia de R$ 11.842,90 (onze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), valor que entende devido conforme seus cálculos, e efetuou depósito complementar no valor de R$ 12.752,93 (doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), a título de garantia do juízo quanto ao valor controverso.

No que concerne à alegação de prescrição total ou parcial, verifica-se que a matéria foi objeto de análise na fase de conhecimento, tendo a sentença afastado expressamente a preliminar, com fundamento nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, fixando-se o prazo prescricional quinquenal, que assim dispõe:

Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento da sentença.

Por outro lado, quanto ao excesso de execução, assiste razão ao recorrente. A sentença fixou expressamente os seguintes parâmetros:

(...)

Dispositivo

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no contracheque da parte Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;

b)
DETERMINAR
a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Reclamante no valor de
R$ 12.049,38 (doze mil e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), já calculado de forma dobrada, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
. Devendo ser descontado os valores depositados via TED na conta da autora nos valores de
R$ 1.045,00 (ID. 123593686)
, incidindo juros e correção monetária, se não haverá enriquecimento sem causa.

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 1.000,00
(
mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

(...)

Verifica-se que a sentença fixou o valor de R$ 12.049,38, já calculado de forma dobrada, com atualização monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O exequente, no entanto, apresentou cálculo no valor de R$ 24.595,83, sem demonstrar de forma individualizada a atualização monetária de cada desconto conforme os parâmetros definidos no título executivo. Em contrapartida, o executado apresentou planilha detalhada, individualizando cada parcela, aplicando corretamente a correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos e os juros de mora legais, resultando no montante de R$ 11.842,90.

No caso concreto, o exequente não demonstrou de forma detalhada e transparente como chegou ao valor pleiteado, ao passo que o executado apresentou planilha discriminada, aplicando corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença. Além disso, o executado efetuou o depósito do valor que entende devido (R$ 11.842,90) e garantiu o juízo quanto ao valor controverso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA. DESCONTO DE VALORES DEVIDOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NOVO CÁLCULO. LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001348-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

“IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO
– ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo. (N.U 1018121-36.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”

Diante disso, verifica-se que o exequente não observou com precisão os critérios estabelecidos na sentença, ao passo que o executado apresentou cálculo em consonância com o título executivo, além de ter garantido integralmente o juízo.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para acolher a alegação de excesso de execução, e HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo banco executado, devendo a quantia de R$ 11.842,90 (onze mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) ser liberada ao exequente e o restante devolido ao executado.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025